Tribunal: TJSP
Processo: 2050607-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – JUSTIÇA GRATUITA – Insurgência contra a decisão que indeferiu a gratuidade processual pleiteada pelo agravante – Elementos indicativos de capacidade econômica – Manutenção do indeferimento da benesse que se impõe – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2050607-85.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000814560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050607-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante NELSON JOAQUIM NUNES, são agravados CLAUDEMIRO
DESIDÉRIO FERNANDES e KELVIN LUCAS BEZZÃO DESIDÉRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2050607-85.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2050607-85.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Nelson Joaquim Nunes
Agravados: Claudemiro Desidério Fernandes e Kelvin Lucas Bezzao Desidério
Voto no 25.630
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
DESPEJO
JUSTIÇA GRATUITA
Insurgência
contra a decisão que indeferiu a gratuidade
processual pleiteada pelo agravante Elementos
indicativos
de
capacidade
econômica

Manutenção do indeferimento da benesse que se
impõe Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NELSON JOAQUIM NUNES, nos autos da ação de despejo por denúncia
vazia que move em face de CLAUDEMIRO DESIDÉRIO FERNANDES e
KELVIN LUCAS BEZZAO DESIDÉRIO, objetivando a reforma da decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de São José
do Rio Preto, Dr. Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues, que indeferiu o
pedido de assistência judiciária ao agravante (fls. 64).
Sustenta o agravante que não teria condições de
suportar as custas do processo sem prejuízo do sustento seu e de sua família
e que teria comprovado sua real situação de insuficiência de recursos,
alegando, assim, que seu direito à gratuidade judiciária teria sido demonstrado.
Diz que inexistem elementos que evidenciem sua capacidade financeira.
Recurso tempestivo, tramitou com a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2050607-85.2020.8.26.0000
3
efeito suspensivo pleiteado.
Foi
o
recorrente
intimado
a
apresentar
documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência (fls. 67/68), ao que
apresentou a petição e documentos de fls. 74/86.
Não apresentada contraminuta (fls. 91), os autos
foram encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O instituto da assistência judiciária, como
instrumento para a efetividade do processo e acesso à Justiça, visa a afastar o
óbice econômico que porventura impeça a garantia da tutela jurisdicional aos
necessitados.
Integra o conceito de assistência judiciária mais
amplo o benefício da Justiça Gratuita, que dispensa à parte o custeio das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, tornou-se positivado o entendimento jurisprudencial já consolidado no
sentido de que, diante da declaração de hipossuficiência, cria-se uma
presunção iuris tantum em prol da incapacidade, a qual, por sua vez, pode ser
afastada diante da existência de elementos que evidenciem capacidade
econômica, conforme preceitua o seu art. 99:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2050607-85.2020.8.26.0000
4
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Dessa forma, havendo elementos indicativos da
capacidade, a parte deve ser chamada aos autos para comprovar de maneira
efetiva a existência de situação autorizadora da concessão do benefício.
In casu, tem-se que os documentos que instruem
o feito de origem e este recurso indicam a capacidade econômica do
agravante de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua
subsistência, já que demonstram que é locatário de imóveis (rendimentos não
declarados no mais recente IRPF juntado, mas o próprio autor declarou na
petição de fls. 74 que entrou em acordo com seus inquilinos para redução dos
locativos durante a pandemia, ausente, porém, prova a esse respeito), possui
saldo significativo em conta (em janeiro possuía mais de R$ 13.000,00 em
conta e em março mais de R$ 9.000,00), sendo certo que consoante
declaração de imposto de renda do ano calendário de 2018 tinha mais de R$
18.000,00 em conta poupança, imóveis, carro e moto (fls. 46/47 da ação de
origem) e ainda auferiu renda anual de quase R$ 40.000,00 da Drogaria Mais
Saúde Norte Ltda., tendo deixado de atender integralmente à determinação
deste Relator de apresentação de comprovantes de rendimentos obtidos como
comerciante nos últimos seis meses, de forma que entendo que a parte não se
enquadra no conceito de pessoa pobre, sem condições de arcar com as
custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
Assim, de rigor a manutenção do indeferimento
da benesse.
Em casos semelhantes ao ora analisado já
decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça pelo indeferimento da gratuidade
processual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2050607-85.2020.8.26.0000
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Indeferimento. Elementos
de convicção que apontam para a capacidade econômica favorável da parte
recorrente, que não produziu provas convincentes em sentido contrário.
Inteligência do art. 99, § 2.o, do CPC. Ato atentatório à dignidade da justiça e
litigância de má-fé não evidenciados. Não cabimento da aplicação da multa
prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC, porquanto aqui a hipótese é
de confirmação do indeferimento do benefício da justiça gratuita, não de sua
revogação.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
no
2139792-42.2017.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Rodrigo Nogueira, DJ: 17/10/2017; grifou-se)
Agravo de instrumento - Justiça Gratuita - Indeferimento - Elementos de
convicção que evidenciam a capacidade econômica favorável da recorrente.
Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2110092-89.2015.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Privado do TJSP. Rel.
Des. José Roberto Furquim Cabella, DJ: 24/08/2015).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator